Tribunal: STF
Processo: HC 254879
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-21
Data de publicação: 2025-04-21

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. POSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO. ELEVADO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA DEMONSTRADO. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 



Relatório 



    1. Habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, impetrado, em 10.4.2025, pela Defensoria Pública da União, em benefício de Nelton Rodrigues Mota, contra julgado da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 2.4.2025, desprovido o Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial n. 2.657.411, Relator o Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça:



    “DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. ROUBO MAJORADO. CÚMULO DE CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



    I. Caso em exame 



    1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que negou provimento ao recurso especial, mantendo a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena no crime de roubo majorado. 



    II. Questão em discussão 



    2. A discussão consiste em saber se a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena no crime de roubo majorado foi devidamente fundamentada, conforme exigido pelo art. 68, parágrafo único, do Código Penal. 



    III. Razões de decidir 



    3. A fundamentação concreta para a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena foi devidamente apresentada, destacando-se o concurso de agentes, o uso de arma de fogo e a restrição à liberdade das vítimas. 



    4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça permite a aplicação cumulativa das causas de aumento de pena, desde que fundamentada, não havendo obrigatoriedade de aplicar apenas a causa que mais aumente a pena. 



    5. A decisão monocrática está em consonância com a jurisprudência do STJ, que admite a aplicação concorrente das causas de aumento de pena, desde que haja fundamentação concreta. 



    IV. Dispositivo e tese 



    6. Agravo regimental não provido. 



    Tese de julgamento: 1. É possível aplicar cumulativamente as causas de aumento de pena previstas na parte especial do Código Penal, desde que haja fundamentação concreta. 2. A aplicação cumulativa das causas de aumento de pena, quando devidamente fundamentada não viola o art. 68. 



    Dispositivos relevantes citados: CP, art. 68, parágrafo único; CP, art. 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I.



    Jurisprudência relevante citada: STJ, HC n. 560.059/SP, rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 26/05/2020; STJ, AgRg no HC n. 676.447/SC, rel. Min. Olindo Menezes, Sexta Turma, julgado em 16/11/2021”.



    2. A impetrante restringe-se a sustentar que o art. 68 do Código Penal “desautoriza a aplicação de mais de uma majorante da parte especial se não houver demonstração concreta dos elementos fáticos que justifiquem a iniciativa, impondo a adoção de apenas uma majorante da parte especial quando várias incidirem sobre o mesmo crime (‘pode’ tem o sentido de ‘poder-dever’); assim, a majorante mais grave do § 2º-A, I, do artigo 157 do CP absorve a majorante do § 2º, II e V, do mesmo artigo, não podendo esta ser considerada como agravante ou circunstância judicial desfavorável”.  



    Afirma que, embora o juízo de origem tenha aumentado “por duas vezes a pena do Paciente, fazendo incidir cumulativamente as majorantes do concurso de agentes e restrição de liberdade das vítimas (3/8 de aumento) e do emprego da arma de fogo (2/3 de aumento)”, considerado o parágrafo único do art. 68 do Código Penal, “na presença de duas majorantes especiais, por regra, o magistrado deverá aplicar somente uma delas (a mais grave), desprezando as majorantes excedentes”.  



    Pede a “concessão da presente ordem para reconhecer exclusivamente uma causa especial de aumento de pena em decorrência do concurso de pessoas ou restrição de liberdade das vítimas (Art. 157, §2º, II ou V do CP), ou, apenas em decorrência do emprego de arma de fogo (Art. 157, §2º, I do CP)”.  



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.  



    3. O pedido apresentado pela impetrante é manifestamente contrário à jurisprudência deste Supremo Tribunal.  



    4. Consta da denúncia:



    “(...) no dia 12/12/2018, por volta de 16h20min, no interior da agência dos Correios, situada na Rua São Francisco de Paula, nº 52-C, Bairro Cascalho, em Tiradentes/MG, os denunciados DIOGO FERREIRA DA SILVA e NELTON RODRIGUES MOTA, em união de desígnios e divisão de tarefas com terceira pessoa ainda não completamente identificada, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo e restrição da liberdade dos empregados da vítima, tentaram subtrair, para proveito comum, coisas alheias móveis pertencentes à Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, só não se consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades. 



    Conforme restou apurado, no dia, local e horário acima mencionados, o primeiro denunciado (DIOGO FERREIRA), ingressou na agência dos Correios portando uma sacola de onde sacou repentinamente um revólver calibre 38, e ordenou aos funcionários que fechassem a porta do estabelecimento, anunciou-lhes o assalto e questionou-lhes sobre a localização do cofre. Ato continuo, rendeu os demais funcionários, conduzindo-os aos fundos da agência, instante em que adentrou ao recinto o segundo denunciado (NELTON RODRIGUES) que, juntamente com o primeiro, manteve os empregados da vítima em seu poder, restringindo sua Uberdade, atando-lhes as mãos e os pês e ordenando-lhes que deitassem no chão com o rosto voltado para baixo. 



    Apurou-se, ainda, que, no momento em que o denunciado DIOGO FERREIRA DA SILVA obrigava o gerente da agência ir até a sua sala, ordenando-lhe que virasse as câmeras de segurança para cima e entregasse o gravador de imagens, a Polícia Militar compareceu ao local e arrombou a porta, momento em que os denunciados, após uma frustrada tentativa de fuga, acabaram se entregando”.



    Em 17.7.2019, o juízo da Vara Única da Subseção Judiciária de São João Del Rei/MG condenou o paciente “pela prática do crime de roubo circunstanciado tentado — 157, § 2º, incisos II e Y e § 2º-A, inciso I, do Código Penal c/c artigo 14, inciso II, também, do Código Penal”, à pena de seis anos, nove meses e vinte sete dias de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e 174 dias-multa, sendo negado o direito de recorrer em liberdade. Ao realizar a dosimetria da pena, o juízo de origem, na terceira fase, afirmou:



    “(...) Na terceira fase de aplicação da pena, verifico a presença de unia causa geral de diminuição de pena, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal. E, ao contrário do que foi defendido pelo MPF, não me parece adequada a utilização do menor quantum de diminuição (1/3). Muito embora os réus tenham conseguido adentrar a agência dos Correios, dominar os funcionários e, no caso de alguns deles, amarrá-los, a subtração foi obstada não só pela chegada dos policiais, mas, também, pelo sistema de segurança do cofre, que não permitiu sua abertura no lapso de tempo em que os sentenciados ali estiveram. Desse modo, não me parece que o iter criminoso estivesse mais próximo de seu fim quando a execução foi obstada, como propugnado pelo MPF, mas em seu entremeio, sendo razoável, pois, a utilização do critério de 1/2 para a diminuição da pena até então imposta. Ante o exposto, diminuo a pena-provisória para 2 anos e 11 meses e 22 dias de reclusão. 



    Por outro lado, fazem-se presentes, também, as causas de aumento especial previstas nos incisos II e V do § 2º e no inciso I do § 2º-A, todas do art. 157 do CP, referentes ao concurso de pessoas, manutenção das vítimas em poder dos agentes com restrição da liberdade e emprego da arma de fogo. 



    Conforme enunciado 443 da Súmula do STJ, ‘O aumento na terceira fase de aplicação cia pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta) não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes’. O entendimento que se extrai deste enunciado é que a simples existência de mais de uma causa de aumento de pena não autoriza a sua exasperação acima do patamar mínimo de 1/3, devendo o julgador avaliar as circunstâncias do caso concreto, atento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. 



    No caso concreto, verifico ter havido a participação de dois agentes, um deles armado, e eles, em conjunto, mantiveram os funcionários da ECT no interior da agência chegando a amarrá-los (alguns), por aproximadamente 15 minutos. Esse conjunto de elementos evidencia exacerbação na gravidade e justifica duas majorações. A primeira, no patamar de 3/8, em razão das duas majorantes previstas nos incisos II e V do § 2º do artigo 157 do CP. A segunda, no patamar de 2/3 a incidir sobre o resultado da exasperação anterior, em virtude da majorante prevista no inciso I do § 2º - A, do artigo 157 do CP, o que conduz a uma pena definitiva de 06 (seis anos), 09 (nove) meses e 27 (vinte e sete) dias de reclusão e 174 (cento e setenta e quatro) dias-multa. 



    Não ignoro o disposto no artigo 68, parág. ún, do CP, que preconiza que, em havendo concurso de causas de aumentos, ou de diminuição, previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma só diminuição, prevalecendo-se, todavia, da que mais aumente ou diminua. Trata-se, no entanto, de uma faculdade, inexistindo excesso se o julgador, a seu critério, e diante do caso concreto, entende que a aplicação de uma só das causas mostra-se insuficiente para a satisfação dos fins da pena, como é o caso em apreço”.



    A defesa do paciente interpôs a Apelação Criminal n. 0000360-04.2019.4.01.3815, à qual a Primeira Turma do Tribunal Regional Federal da Sexta Região negou provimento, mantendo a pena imposta pelo juízo de origem:



    “(...) Já na terceira fase, foram consideradas as causas de aumento de pena previstas nos incisos II e V do § 2º e no inciso I do § 2º-A, todas do art. 157 do CP, consistentes, respectivamente, no concurso de duas ou mais pessoas, restrição à liberdade das vítimas e emprego de arma de fogo. 



    Resta evidente, pois, que não foram utilizados os mesmos elementos nas distintas fases dosimétricas percorridas individualmente para o apenamento do delito imputado ao recorrente. 



    Não procede, ainda, a alegação da defesa de não observância da determinação contida no art. 68, parágrafo único, do Código Penal (…).



    Como se observa, no caso de concurso de causas de aumento previstas na parte especial, é facultado ao magistrado a utilização da causa que mais aumente a pena, excluindo-se as demais. 



    Todavia, se entender que se trata de incidência cumulativa de causas de aumento, deverá o magistrado fundamentar a decisão, lastreada em elementos concretos dos autos que evidenciem o maior grau de reprovação da conduta e, em consequência, a necessidade de sanção mais rigorosa. 



    Cumpre frisar que a escolha da fração de acréscimo não se dá em função do número de qualificadoras, mas sim da gravidade inerente a elas, fundamentada em dados concretos – nesse sentido: STF, HC 73070 e HC 69753; Súmula 443 do STJ.



    (…) Ressalto que as majorantes restaram fartamente comprovadas nos autos, e não foram utilizadas para fundamentar a pena-base. 



    Na oportunidade, quanto à causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º-A, I, do Código Penal, cumpre destacar que a arma e as munições apreendidas por ocasião do flagrante foram devidamente periciadas, restando constada a sua potencialidade lesiva. 



    Certo é que o aumento da pena decorreu da maior gravidade concreta do fato e do grau de reprovação da conduta, não se revelando medida desproporcional, razão pela qual não merece reparação”.



    Na sequência, a defesa do paciente interpôs recurso especial, cuja inadmissão foi objeto do Agravo em Recurso Especial n. 2.657.411, não conhecido, em 3.2.2025, pelo Relator, Desembargador Otávio de Almeida Toledo, convocado pelo Superior Tribunal de Justiça. Essa decisão foi objeto de agravo regimental da defesa, ao qual a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento no acórdão objeto da presente impetração, no qual se tem:



    “(...) Na hipótese, como declinado na decisão agravada, a aplicação cumulativa das causas de aumento foi devidamente fundamentada pelas instâncias ordinárias, pois foi ressaltado que os agentes atuaram em conjunto, com emprego de arma de fogo e amarraram alguns funcionários da empresa pública vítima a fim de consumar o delito. Tais circunstâncias revelam o elevado grau de reprovabilidade da ação e justificam o incremento da pena”.



    5. As decisões proferidas nas instâncias antecedentes estão em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, segundo a qual “a incidência cumulativa de duas causas de aumento previstas na parte especial, à luz do art. 68, parágrafo único, do Código Penal, é possibilidade conferida ao arbítrio do magistrado no processo de dosimetria da pena, não se caracterizando como ofensa a direito subjetivo do acusado” (RHC n. 218.676-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, DJe 13.12.2023).  



    Nesse mesmo sentido, por exemplo:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO MAJORADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA DAS CAUSAS DE AUMENTO. ART. 68, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. CUMULAÇÃO DE MAJORANTES POSSÍVEL DESDE QUE FUNDAMENTADA. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que acolheu embargos de declaração e, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, negou seguimento ao habeas corpus, sob o argumento de ausência de flagrante ilegalidade ou teratologia que justificasse a concessão da ordem. O agravante reiterou que a cumulação das causas de aumento de pena não foi devidamente fundamentada, invocando o art. 68, parágrafo único, do Código Penal, que permite a aplicação de uma única fração de aumento de pena, requerendo, portanto, a aplicação de apenas uma causa de aumento. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a cumulação das causas de aumento de pena foi concretamente fundamentada; e (ii) verificar se houve ilegalidade na aplicação cumulativa das majorantes, à luz do art. 68, parágrafo único, do Código Penal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF) estabelece que a revisão da dosimetria da pena se limita ao controle da legalidade dos critérios utilizados e à correção de eventuais arbitrariedades, sem incursão no mérito do acervo probatório. 4. A decisão agravada considerou que a cumulação das causas de aumento (concurso de agentes e uso de arma branca) foi devidamente fundamentada, com base nas circunstâncias concretas do crime, que demonstraram maior gravidade e reprovabilidade da conduta. 5. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal permite a aplicação de uma única causa de aumento, mas não veda a aplicação cumulativa desde que a fundamentação seja concreta e justifique a necessidade dessa cumulação, como ocorre no caso, em que a fundamentação vinculou cada majorante a fatores distintos que aumentaram a lesividade da conduta. 6. O respeito ao princípio da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, IX, da CF/88) foi observado, pois a decisão do magistrado de origem apresentou fundamentação idônea e suficiente, explicitando as razões concretas que justificaram a cumulação das causas de aumento, conforme exigido pela jurisprudência do STF e STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: 1. A aplicação cumulativa das causas de aumento de pena é permitida desde que concretamente fundamentada nas circunstâncias do caso. 2. O art. 68, parágrafo único, do Código Penal não impede a cumulação das causas de aumento, desde que a fundamentação seja idônea e baseada em elementos concretos que justifiquem o agravamento da pena. Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 21, § 1º; CP, art. 68, parágrafo único; CPP, art. 315, § 2º, III; CF/1988, art. 93, IX. Jurisprudência relevante citada: STF, HC nº 69.419/MS, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, DJ de 28.08.1992; STF, HC nº 97.256, Rel. Min. Ayres Britto, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010; STF, HC nº 128.446, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015; STF, RHC nº 179.614 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.03.2020; STF, RHC nº 156.585 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 03.04.2019” (HC n. 212.373-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe 22.11.2024).



    6. Ademais, pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos anteriores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, por demandar reexame de provas (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).  



    7. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 21 de abril de 2025.  



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora